Tribunal: TJSP
Processo: 1158190-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Apelação - Cartão de crédito consignado – Recurso da autora - Preliminares de cerceamento de defesa e prematuridade de julgamento afastadas - Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento quanto à natureza do contrato - Ausência de irregularidade - Contratação comprovada e demonstrado que a requerente tinha plena compreensão das condições estabelecidas - Histórico de regular

Ementa:
Apelação - Cartão de crédito consignado – Recurso da autora - Preliminares de cerceamento de defesa e prematuridade de julgamento afastadas - Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento quanto à natureza do contrato - Ausência de irregularidade - Contratação comprovada e demonstrado que a requerente tinha plena compreensão das condições estabelecidas - Histórico de regular utilização do cartão de crédito consignado a reforçar tal quadro - Não ocorrência das hipóteses do art. 138 do CC e do art. 46 do CDC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Multa por litigância de má-fé mantida - Recurso não provido.